Tribunal: TJDFT
Processo: 0714713-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE. PENALIDADE. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. RN 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA FATURA QUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A sucedeu a CEB como distribuidora de energia elétrica no Distrito Federal. No desempenho de suas atribuições, praticou a fiscalização e aplicou a penalidade debatida pela autora. Assim, denota-se a pertinência da empresa para figurar no polo passivo da ação. Preliminar de reconhecimento de legitimidade passiva acolhida.
2. O art. 130 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, disciplinava a forma de caracterização da irregularidade e da recuperação de receita para a distribuidora de energia elétrica.
3. A inobservância dos critérios normativamente estipulados para a aplicação da cobrança de recuperação da receita impõe a declaração da inexistência da fatura questionada, sem prejuízo de eventual apuração procedida de acordo com a legislação pertinente.
4. Recurso conhecido, preliminar acolhida e, no mérito, parcialmente provido.